Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. PAGAMENTO DO PREÇO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AOS COMPRADORES. ART. 373, II, DO CPC/15. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na r. sentença, o d. Juízo a quo se pronunciou sobre todas as questões relevantes para o julgamento e deduziu as razões de fato e de direito que formaram o seu convencimento, consoante determinam o art. 93, IX, da CR/88 e o art. 489, § 1o, do CPC/15, não incorrendo em qualquer nulidade.
2. É incontroversa a existência do negócio jurídico que enseja a cobrança, instrumentalizado no contrato particular de promessa de compra e venda juntado aos autos.
3. Os valores cobrados pela vendedora, ora Autora/Apelada, encontram-se devidamente discriminados nas planilhas acostadas aos autos, que tomam como base a relação de pagamentos feitos pelos Réus/Apelantes, fornecida pela instituição financeira.
4. Por outro lado, os compradores, ora Réus/Apelantes, não informam quais valores entendem já terem sido adimplidos, tampouco quais seriam os índices de atualização monetária e juros aplicáveis, não tendo juntado ao processo quaisquer comprovantes de pagamentos.
5. Nesse contexto, depreende-se que os Réus/Apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes compete, quanto à comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora/Apelada, nos termos do art. 373, II do CPC/15.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.